Tribunal: TJMT
Processo: 0000194-06.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 0000194-06.2014.8.11.0041
ORIGEM: 4a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: GILSON PADUA PACHECO
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DE INTIMAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADOS INDICADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. EXISTÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ordinária de cobrança ajuizada por servidor público aposentado, sob fundamento de abandono da causa, na qual se pleiteava a incorporação do percentual de 11,98% decorrente de perdas salariais na conversão da moeda (Lei no 8.880/94), bem como o pagamento de diferenças pretéritas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se são nulas as intimações realizadas em nome de advogados diversos daqueles expressamente indicados na petição inicial; (ii) estabelecer se houve válida intimação pessoal da parte autora para fins de extinção por abandono da causa; (iii) determinar se é válida a prolação de nova sentença diante da existência de embargos de declaração pendentes de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 272, § 5o, do CPC impõe a nulidade das intimações realizadas em desacordo com pedido expresso para que as publicações ocorram em nome de advogados determinados, o que se verifica quando, após a digitalização dos autos, foram cadastrados e intimados patronos não indicados pela parte autora.
4. A inobservância do pedido expresso de intimação contamina os atos processuais subsequentes, pois impede a ciência regular da parte acerca do andamento do processo.
5. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a qual não se configura quando a correspondência é enviada para endereço diverso do constante na inicial e sem comprovação de recebimento pelo destinatário.
6. A ausência de intimação pessoal válida constitui vício insanável e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
7. A prolação de nova sentença enquanto pendentes embargos de declaração opostos contra decisão anterior afronta o art. 505 do CPC, pois impede a estabilização da decisão anterior e viola a regularidade do iter processual.
8. Os embargos de declaração, enquanto não julgados, obstam o trânsito em julgado e devem ser apreciados previamente, sob pena de nulidade dos atos decisórios posteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A inobservância de pedido expresso para intimação exclusiva em nome de advogados indicados acarreta nulidade dos atos processuais. 2. A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal válida da parte autora, sendo nula quando realizada em endereço incorreto ou sem comprovação de recebimento. 3. É nula a prolação de nova sentença enquanto pendentes embargos de declaração não julgados, por violação ao devido processo legal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §§ 2o e 5o; 485, III e § 1o; 505; 1.022; Lei no 8.880/94.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000194-06.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILSON PADUA PACHECO - CPF: 009.009.311-91 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026